Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701285-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CABRAL DE SANTANA AGRAVADO: JEFERSON LINO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON CABRAL DE SANTANA contra decisão de ID 221163742 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de JEFERSON LINO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que possui empréstimos que reduzem sua capacidade financeira. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante demonstrou o recebimento de remuneração bruta mensal equivalente a R$ 6.304,98 (ID 67905417), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução, sem olvidar a existência de doze empréstimos consignados. Ademais, os extratos bancários de ID 67905420 não demonstram movimentação a existência de investimentos ou valores excessivos em conta, corroborando a alegação de hipossuficiência econômica. Além da probabilidade do direito, há risco de dano, consistente no potencial indeferimento da petição inicial, na hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais. Justifica-se, em consequência, o deferimento do pedido de natureza liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar para deferir a gratuidade de justiça, afastando a obrigação de recolher as custas iniciais, até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora